Tribunal: TJMT
Processo: 1009251-21.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009251-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 084.092.078-42 (APELANTE), LUIZA DE OLIVEIRA PITTA - CPF: 409.546.478-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS - CNPJ: 15.084.981/0001-70 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1009251-21.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Selma Barros de Oliveira

E M E N T A

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – CASAMENTO REALIZADO NO EXTERIOR – LEI DE REGISTROS PÚBLICOS E RESOLUÇÃO N. 155/2012/CNJ – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO NOME COMPLETO DOS SEUS GENITORES E DO SEU PRÓPRIO NOME – MERO ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A transcrição de casamento de brasileiros realizados no exterior deve ser fidedigna as informações que constam na certidão original, contudo, no caso, a pretensão da autora se resume a correção de um mero erro material cometido pela autoridade estrangeira ao lavrar a certidão de casamento, uma vez que omitiu o seu sobrenome e os sobrenomes dos seus genitores.

Havendo prova cabal de que a parte não pretende realizar nenhuma alteração no seu nome, mas sim, de que a certidão de transcrição de seu casamento contenha, de forma completa, o seu nome e o nome dos seus genitores, nos termos de sua certidão de nascimento, inexiste qualquer óbice legal para tanto, pelo contrário, tendo em vista que, justamente nesses casos, onde há negativa da autoridade administrativa

deve haver intervenção do Judiciário. Inteligência do art. 109, da Lei n. 6.015/73 c/c arts. 5º e 13, §9º, ambos da Resolução n. 155/2012, do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1009251-21.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Selma Barros de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Selma Barros de Oliveira em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de registro de retificação civil movida por Selma Barros de Oliveira, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, em razão do ato de transcrição da certidão de casamento da autora ser estritamente vinculado ao documento original emitido por autoridade estrangeira.

Inconformada, a apelante sustenta que não há justificativa para a não aplicação do quanto disposto no art. 13, §9º, da Resolução n. 155/2012, do CNJ, na espécie, pois, pretende apenas inserir o nome dos seus genitores na sua certidão de casamento, que foi lavrada no exterior. Segue sustentando, que não pretende realizar nenhuma alteração no seu nome, mas sim, de que a certidão de transcrição de seu casamento contenha, de forma completa, o seu nome e o nome dos seus genitores, nos termos de sua certidão de nascimento, que são essenciais para o exercício de qualquer direito civil no Brasil
. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, a fim de inserir, por meio de averbação, o seu nome completo e o de seus pais em sua certidão de casamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 85512463), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1009251-21.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Selma Barros de Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que Selma Barros de Oliveira moveu ação de retificação de registro civil, aduzindo que contraiu matrimônio com o Sr. Glenn Ross Switkes na cidade de San Francisco, Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, local onde residiam, tendo realizado a transcrição do casamento em 26.08.1997, no 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Cuiabá/MT, contudo, na certidão de casamento emitida nos EUA, foram suprimidas algumas informações tidas por irrelevantes pelas autoridades americanas, mas essenciais para que exerça seus direitos no Brasil, quais sejam, o nome completo de seus pais e o seu nome completo, motivando o manejo da demanda.

Devidamente intimado, o representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação (id. 84458567).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que ato de transcrição da certidão de casamento da autora é estritamente vinculado ao documento original emitido por autoridade estrangeira, impedindo a realização de correções pelas autoridades brasileiras, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 84458568).

Irresignada, a apelante sustenta que não há justificativa para a não aplicação do quanto disposto no art. 13, §9º, da Resolução n. 155/2012, do CNJ, na espécie, pois, pretende apenas inserir o nome dos seus genitores na sua certidão de casamento, que foi lavrada no exterior.

Segue sustentando, que não pretende realizar nenhuma alteração no seu nome, mas sim, de que a certidão de transcrição de seu casamento contenha, de forma completa, o seu nome e o nome dos seus genitores, nos termos de sua certidão de nascimento, que são essenciais para o exercício de qualquer direito civil no Brasil
. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, a fim de inserir, por meio de averbação, o seu nome completo e o de seus pais em sua certidão de casamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a retificação na certidão de casamento se dará nos termos do art. 109,
caput
, da Lei n. 6.015/73 (Registros Públicos), assim redigido:

“Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”.

Ainda, o art. 13,
caput
, da Resolução n. 155/2012, do CNJ, assinala que
“O traslado do assento de casamento de brasileiro ocorrido em país estrangeiro deverá ser efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos”
. Acrescenta ainda o parágrafo 9º do referido artigo
“Os dados faltantes poderão ser inseridos posteriormente por averbação, mediante a apresentação de documentação comprobatória, sem a necessidade de autorização judicial
”.

Não obstante, o art. 5º, da mesma Resolução, prevê que o Oficial de Registro Civil deve proceder a eventuais retificações, que não dependam de indagação, como o caso de erro material, sem a necessidade de eventuais indagações.

In casu
, com a devida vênia, resta evidente que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto, pois, basta uma simples leitura da exordial, para se verificar que a pretensão da autora, ora apelante, se resume a correção de um mero erro material cometido pela autoridade estrangeira ao lavrar a certidão de casamento, uma vez que omitiu o sobrenome da parte e os sobrenomes dos seus genitores, conforme documentos de id. 84458555 e id. 84458555.

Dessa forma, havendo prova cabal de que a recorrente não pretende realizar nenhuma alteração no seu nome, mas sim, de que a certidão de transcrição de seu casamento contenha, de forma completa, o seu nome e o nome dos seus genitores, nos termos de sua certidão de nascimento, inexiste qualquer óbice legal para tanto, pelo contrário, tendo em vista que, justamente nesses casos, onde há negativa da autoridade administrativa, deve haver intervenção do Judiciário, o que, com o devido respeito, não foi devidamente observado pela condutora do feito.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO – CASAMENTO REALIZADO NO EXTERIOR - INCLUSÃO DO NOME DE FAMÍLIA DE UM DOS CÔNJUGES NO DO OUTRO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO,

-
O traslado de casamento de brasileiros realizado no exterior deve ser fiel às informações constantes na certidão original, o que não impede, porém, sua alteração visando a acrescer o nome de família do marido ao da esposa. Recurso a que se dá provimento
.”
(TJMG, RAC n. 1.0024.13.319335-9/001, 3ª Câm. Cív., Rel. Des.

José Antonino Baía Borges, j. 11.06.2015 – negritei)

Dessa forma, vislumbrada a impossibilidade de prejuízos a terceiros, o pedido comporta acolhimento.

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“Portanto, restando claro que houve apenas um erro material pela autoridade estrangeira ao lavrar a certidão e casamento tendo omitido o sobrenome da ora apelante e os sobrenomes de seus genitores (Id. nº 84458555, págs. 02/04) e, sendo apresentados os documentos que comprovam que realmente ocorreu apenas um erro material (Id. nº 84458553, pág. 03), penso que seria excesso de formalidade exigir um requerimento administrativo para que o consulado altere o documento original, vez que há a previsão legal para que o cidadão se poupe desse excesso de burocracia nos casos em que não há dúvidas acerca do erro material.”
(id. 85512463 – pág. 06)

Logo, os fundamentos do pedido da apelante são relevantes e servem para legitimar a sua pretensão, uma vez que se enquadra no art. 109, da Lei n. 6.015/73 c/c arts. 5º e 13, §9º, ambos da Resolução n. 155/2012, do CNJ.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 85512463), tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, a fim de determinar que o Oficial do Cartório do 3º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Cuiabá/MT, proceda, mediante averbação, a retificação de transcrição da certidão de casamento da autora, para que faça constar o nome completo da mesma e dos seus genitores, nos termos do seu registro civil, consoante requerido na inicial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021